Tribunal: TJDFT
Processo: 0747146-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de alimentos, fixou alimentos provisórios no patamar de 20% dos rendimentos brutos do agravante, abatidos apenas os descontos compulsórios. Pedido de redução para 54% do salário-mínimo, sob alegação de manutenção da condição financeira, existência de outras despesas familiares e necessidade de equilíbrio na fixação dos alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a revisão do valor dos alimentos provisórios, considerando a capacidade financeira do alimentante e a necessidade do alimentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificada a manutenção da renda do agravante, sem alterações significativas, bem como a alteração de sua capacidade de pagamento, diante das despesas adicionais com outros filhos e com sua saúde, justifica-se a revisão do valor dos alimentos provisórios fixados em seu desfavor, sobretudo porque, no caso, não se vislumbra prejuízo em desfavor do alimentando e da alimentada, uma vez que a questão poderá ser revista posteriormente no processo.
4. Considerando o princípio da proporcionalidade e a situação econômica das partes, fixa-se os alimentos provisórios em 10% dos rendimentos brutos do recorrente, abatidos apenas os descontos compulsórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A revisão dos alimentos provisórios é possível quando comprovada a alteração na situação financeira do alimentante. 2. É legítima a fixação dos alimentos provisórios em percentual que respeite a capacidade contributiva do alimentante e a necessidade do alimentado, conforme o princípio da proporcionalidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 621.